Tribunal: STF
Processo: RE 682168
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-09-03
Data de publicação: 2013-09-03

Ementa:
TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL – CONSTITUCIONALIDADE. O Tribunal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 416.601/DF, da relatoria do Ministro Carlos Velloso, concluiu pela constitucionalidade da Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental. 



    AGRAVO – CARÁTER INFUNDADO – MULTA. Surgindo do exame do agravo a convicção sobre o caráter manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil.